Tribunal: CARF
Processo: 11330.000657/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000657/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.277 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2006
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO PELA AUTORIDADE
JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE.
Compete privativamente à autoridade lançadora a identificação dos sujeitos
passivos, de modo que a exigência da autoridade julgadora para que as
empresas integrantes do grupo econômico sejam intimadas do lançamento não
pode proceder por faltar-lhe competência para tanto, por este ser um ato de
imputação da responsabilidade solidária.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DEIXAR LANÇAR EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE.
Constitui infração o ato de deixar de lançar em títulos próprios da
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias. Referida infração é fixa e independe da
quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, de ofício, excluir as empresas solidárias do polo passivo da
exigência.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000657/2007-36
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000657/2007-36

Relatório
Cuida-se do Recurso Voluntário de fls. 271/279, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 238/245, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais
recolhidos – CFL 34), conforme descrito no AI no 31.030.482-9 de fl. 03, lavrado em
13/11/2006, referente ao período de 01/01/2001 a 31/03/2006, com ciência da RECORRENTE
em 23/11/2006, conforme AR de fl. 59 e aos sujeitos passivos solidários, constantes nos ofícios
enviados, às fls. 93/116, com ciência em 07, 10 e 22/12/2007, mediante AR’s de fls. 117/123.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado com
base na Lei no 8.212/1991, art. 92 e 102 e no Decreto no 3.048/1999, art. 283, II, “a”, e art. 373,
no valor histórico de R$ 11.569,42.
O relatório da infração (fls. 43) informa que o sujeito passivo contabilizou, nas
mesmas contas, pagamentos a pessoas jurídicas e físicas prestadoras de serviço sem vínculo
empregatício (autônomos/contribuintes individuais). Afirma que tal fato foi observado nas
seguintes contas:
 3232001- Consult. Aud. Assist. Juridica; e
 3235010- Cursos e Treinamentos.
Encontram-se anexas, às fls. 45/54, planilha extraída dos arquivos digitais
fornecidos pelo sujeito passivo e cópias das seguintes páginas dos livros diários: 158, do Livro
Diário n. 21 69, 101 e 286 do Livro Diário no 25 (fls. 55/58).
O relatório da aplicação da multa (fls. 44) informa que não foram encontradas
situações agravantes e que foi aplicada se a multa prevista no Art. 283, II, “a”, do RPS, sendo
que o valor da multa está corrigido conforme Portaria/MPS no 342, de 16/08/2006.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 63/75, em 08/12/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação e peça aditiva elaboradas pela DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5.1. enfatiza a tempestividade;
5.2. insurge-se contra o relatório de co-responsáveis
5.3. a exigência fiscal não contém substância legal nas Leis 3.807/60; Lei 8.212/91 e
alterações; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e
Código Civil;
5.4. argui excesso de exação e discorre sobre a matéria;
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000657/2007-36

5.5. aborda a decadência da exação e remete ao art. 112 do Código Tributário Nacional
(Lei 5.172/66).
5.6. falta de comprovação do ilícito fiscal
5.7. solicita a aplicação do Art. 16 da Portaria 520/04.
5.8. solicita perícia e protesta pela juntada de documentos a posteriori.

Da intimação dos sujeitos passivos solidários
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ do Rio de Janeiro I/RJ,
às fls. 88/89, com base no Art. 30, IX, da Lei 8.212/91, Art. 749 da IN SRP 003/2005 e Art. 44,
§4°, da OI SRP 11/2005, entendeu pela necessidade de cientificar todas as empresas integrantes
do grupo econômico, ora sujeitos passivos, com abertura do prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de defesa, a contar do primeiro dia útil seguinte ao recebimento da referida ciência.
Devidamente intimados, em 07, 10 e 20/12/2007, com ofícios encaminhados às
fls. 93/116 e AR’s às fls. 117/123, os sujeitos passivos apresentaram suas defesas reiterando os
argumentos da impugnação apresentada pela contribuinte, bem como afirmando a independência
financeira das empresas e a impossibilidade de se caracterizar a subordinação à TRANSPORTES
FLORES LTDA, na seguinte ordem:
 IMPUG. MIRIAM MINAS – 126/129
 IMPUG. JAL – 135/138
 IMPUG. GARDEL – 152/155
 IMPUG. TECHNOPLANN – 168/171
 IMPUG.TREVO – 180/183
 IMPUG. EXPRESSO N. S. DA GLÓRIA – 197/200
 IMPUG. VIAÇÃO – 214/217

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 238/245):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2006
CONTABILIDADE
-
LANÇAMENTOS
-
TÍTULOS
PRÓPRIOS
–
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000657/2007-36

Deixar de lançar, a empresa, em títulos próprios da contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores das exações previdenciárias, constitui descumprimento
de obrigação acessória, prevista no Art. 32, inciso II, da Lei 8.212/91. Inobservância do
princípio da prudência, estatuído na Resolução 750/CFC de 1.993.
GRUPO ECONÔMICO
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, podendo estes se dar pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns, sob a
forma horizontal (coordenação), ou sob a forma vertical (controle x subordinação),
sendo que, neste último caso, até mesmo uma pessoa física pode exercer o controle,
direção ou administração. As empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da lei
previdenciária, nos termos do inciso IX do Artigo 30 da Lei n°8.212/91.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N°08 DO STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional. Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de oficio, é aplicável o art. 173, I do CTN.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 07/08/2008,
conforme AR de fl. 260, apresentou recurso voluntário em 01/09/2008, às fls. 271/279, enquanto
os sujeitos passivos solidários, devidamente intimados em mesma data ou em 08/08/2008,
conforme ARs de fls. 261/267 (exceto a Expresso Nossa Senhora da Glória Ltda, intimada por
edital afixado em 29/29/2008, à fl. 269), não apresentaram defesa recursal.
A RECORRENTE alega que mantém em sua contabilidade registros em contas
individualizadas (analíticas), com todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias de
forma que possam ser identificadas, clara e precisamente, com as rubricas integrantes e não
integrantes do salário de contribuição, bem como as contribuições descontadas dos segurados e
da empresa.
Defende que a individualização determinada pela lei previdenciária diz respeito à
“forma de historiar o lançamento contábil, não podendo englobar no lançamento contábil
pagamentos diversos em valor único. Exemplo: Pagamentos Diversos .....R$ xxxxx”. Assim, não
há inconsistência a caracterizar a multa aplicada.
A RECORRENTE ainda anexa ao recurso o plano de contas e razão para
demonstrar que a individualização de despesas e custos atende satisfatoriamente aos dispositivos
da Lei n° 8.212/91 e ao Decreto n° 3.048/99, em consonância com a Lei Orgânica da Previdência
Social n° 3.807, de 26 de agosto de1960, e ao Novo Código Civil e Leis Comerciais.
Conclui com o que segue:
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000657/2007-36

i) a improcedência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e
incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade, não configurando
descumprimento obrigação acessória relacionado a individualização de
lançamento.
ii) a comprovada condição de ilegitimidade da autuação, através da qual o
autuante não obedeceu aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade
(an. 37 CF/88).
Por fim, requer que seja declarada sem efeito a multa formal pretendida, com a
competente baixa dos seus registros nesse Órgão, por não estar legitimada a pretensão do agente
do fisco em elementos que venham a sustentar a autuação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Responsabilidade Solidária. Inexistência de Imputação pela Autoridade Lançadora.
Passo a analisar de ofício a questão da responsabilidade solidária imputada por
autoridade incompetente que, por envolver sujeição passiva tributária, é matéria de ordem
pública e cognoscível de ofício em qualquer grau.
No presente caso (ao contrário do que ocorreu no lançamento envolvendo
determinadas obrigações principais), a autoridade lançadora não menciona a existência de grupo
econômico nem traz qualquer afirmação no sentido de imputar a responsabilidade solidária às
demais empresas do grupo.
Conforme relatado, tal responsabilização ocorreu quando a autoridade julgadora
de primeira instância expediu o despacho de fls. 88/89 e entendeu pela necessidade de cientificar
todas as empresas integrantes do grupo econômico, com base no Art. 30, IX, da Lei 8.212/91,
Art. 749 da IN SRP 003/2005 e Art. 44, §4°, da OI SRP 11/2005.
Contudo, não houve a imputação da responsabilidade solidária neste caso, de
modo que a exigência da autoridade julgadora para que as empresas integrantes do grupo
econômico fossem intimadas neste processo tornou-se o ato administrativo de lançamento em
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000657/2007-36

face das empresas solidárias, o que, s.m.j., não pode proceder por faltar-lhe competência para
tanto, visto ser competência privativa da autoridade fiscal, nos termos do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
O auto de infração lista apenas as pessoas físicas relacionadas à RECORRENTE,
através dos relatórios CORESP e VÍNCULOS, os quais não atribuem responsabilidade tributária
às pessoas ali indicadas, conforme leciona a Súmula CARF no 88.
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta feita, como a autoridade lançadora não realizou a imputação da
responsabilidade solidária às demais empresas do grupo econômico neste lançamento, não cabia
à autoridade julgadora promover tal imputação.
Sabe-se que o presente processo está vinculado à outros lançamentos de
obrigações principais em que foi imputada a responsabilidade solidária ao grupo econômico (por
exemplo, a NFLD 37.040.288-0). Contudo, a identificação dos sujeitos passivos deve ser feita
em cada um dos lançamentos, não podendo-se presumir a solidariedade pelo fato desta ter sido
observada em um lançamento conexo, sob pena de afronta ao art. 142 do CTN.
Assim, entendo que todas as empresas solidárias devem ser excluídas do polo
passivo do presente processo.

DO MÉRITO
Da Multa Aplicada
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou
acessória e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está
ligada a uma obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção
específica disposta na legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente com o crédito
dela decorrente.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000657/2007-36

§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
Deixou claramente o contribuinte de cumprir o Art. 32, II, da Lei 8.212/91 na
medida em que, no período fiscalizado, escriturava nas mesmas contas os serviços pagos a
pessoas físicas e a pessoas jurídicas. Tal fato foi observado nas contas 3232001 (Consult. Aud.
Assist. Juridica) e 3235010 (Cursos e Treinamentos), dos Livros Diário elencados no referido
relatório. A planilha elaborada com informações extraídas dos arquivos digitais fornecidos pelo
sujeito passivo (fls. 45/54) atesta o ocorrido:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos;
A RECORRENTE afirma que por individualização entende-se que não pode
“englobar no lançamento contábil pagamentos diversos em valor único. Exemplo: Pagamentos
Diversos .....R$ xxxxx”. Contudo, a questão não diz respeito à mera individualização de
pagamentos, mas sim ao fato de lançar os fatos geradores das contribuições previdenciárias de
forma indiscriminada e não em títulos próprios de sua contabilidade.
Como bem exposto pela contribuinte, o art. 225, §13, II, do RPS:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente escriturados nos
livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após noventa dias contados da
ocorrência dos fatos geradores das contribuições, devendo, obrigatoriamente:
(...)
II - registrar, em contas individualizadas, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias de forma a identificar, clara e precisamente, as rubricas integrantes e
não integrantes do salário-de-contribuição, bem como as contribuições descontadas do
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.277 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.000657/2007-36

segurado, as da empresa e os totais recolhidos, por estabelecimento da empresa, por
obra de construção civil e por tomador de serviços.
Ou seja, ao englobar em uma mesma conta contábil valores que eram fatos
geradores de contribuições previdenciárias junto com valores que não eram fatos geradores de
contribuições previdenciárias (como, por exemplo, o pagamento a PJs), a contribuinte deixou de
cumprir a obrigação acessória prevista em lei.
Ademais, a RECORRENTE anexa ao recurso o plano de contas e razão para
demonstrar que a individualização de despesas e custos atende satisfatoriamente aos dispositivos
da Lei n° 8.212/91 e ao Decreto n° 3.048/99, em consonância com a Lei Orgânica da Previdência
Social n° 3.807, de 26 de agosto de1960, e ao Novo Código Civil e Leis Comerciais.
Contudo, a análise de tais documentos não altera o fato observado pela autoridade
fiscal de que a RECORRENTE escriturava nas mesmas contas os serviços pagos a pessoas
físicas e a pessoas jurídicas.
Sendo assim, uma vez descumprido o preceito legal, impõe-se a aplicação da
multa, na forma do art. 283, II, “a” do RPS, não havendo qualquer excesso de exação:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
Portanto, correta a apuração do crédito não tributário objeto do presente processo
administrativo, com base na Lei no 8.212/1991, art. 92 e 102 e no Decreto no 3.048/1999, art.
283, II, “a”, e art. 373.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário apenas para, de ofício, excluir as empresas solidárias do polo passivo deste processo,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 335
DF CARF MF
Original